Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS. DEVIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tema 973, REsp 1648498/RS, concluiu pela incidência de honorários na fase de cumprimento individual de sentença coletiva.

2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, haja ou não impugnação. Inteligência da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Inexiste contradição entre a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do exequente, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, e a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do causídico que patrocina o executado, sobre o excesso de execução reconhecido pelo provimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, dada a evidente distinção entre os referidos institutos.

4. Recurso conhecido e desprovido.